Tribunal: TJPA
Processo: 0819149-40.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819149-40.2023.8.14.0401

APELANTE: JOSE PATRICK PEREIRA MAIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (ART. 157, §2º, VII, DO CP). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM FASE POLICIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL EM JUÍZO. VALIDADE DO RECONHECIMENTO. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. MANUTENÇÃO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA E REGIME ABERTO. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor de JOSÉ PATRICK PEREIRA MAIA, contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém, que o condenou à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma branca (art. 157, §2º, VII, do Código Penal).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar (i) a suficiência probatória para condenação; (ii) a validade da incidência da causa de aumento pelo uso de arma branca; (iii) a possibilidade de fixação da pena-base no mínimo legal; e (iv) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou fixação de regime mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A absolvição não merece acolhida, pois a materialidade e a autoria delitiva estão suficientemente demonstradas, com base no depoimento da vítima prestado na fase inquisitorial, corroborado de forma convergente por três policiais militares ouvidos sob contraditório judicial, os quais confirmaram o reconhecimento do acusado, a apreensão do bem subtraído e da faca utilizada no crime.

4. A causa de aumento prevista no art. 157, §2º, VII, do Código Penal foi corretamente aplicada, tendo em vista a comprovação do uso de arma branca para intimidar a vítima, por meio de prova oral robusta e do termo de exibição e apreensão constante nos autos. A jurisprudência do STJ admite a incidência da majorante ainda que ausente a apreensão ou perícia da arma, desde que comprovado o emprego da ameaça.

5. Quanto à dosimetria, não há reparo a ser feito, uma vez que o juízo sentenciante reconheceu todas as circunstâncias judiciais como favoráveis e fixou a pena-base no mínimo legal, restando prejudicado o pedido defensivo.

6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a fixação de regime aberto, mostram-se inviáveis, ante a pena superior a 4 anos e a prática do delito com grave ameaça, em consonância com os arts. 44 e 33, §2º, "b", do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença condenatória mantida.

Tese de julgamento: É admissível a condenação com base em depoimento prestado pela vítima na fase policial, desde que corroborado por prova colhida sob contraditório judicial. O emprego de arma branca no roubo autoriza a incidência da causa de aumento do art. 157, §2º, VII, do CP, mesmo que a arma não tenha sido periciada. A pena-base fixada no mínimo legal não comporta novo redimensionamento, e não se admite substituição da pena nem fixação de regime aberto quando ausentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 33, §2º, "b", 44 e 157, §2º, VII; Código de Processo Penal, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 825.311/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 20/09/2023;

STJ, AgRg no AREsp 2034462/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 14/03/2023;

STJ, AgRg no HC 385.358/SC, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 17/10/2017;

STJ, AgRg no HC 850.502/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 16/11/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos onze dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
11
de

agosto de 2025.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto pela Defensoria Pública, em favor de
JOSÉ PATRICK PEREIRA MAIA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Belém, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, incisos VII, do Código Penal Brasileiro.

De acordo com a
denúncia
(ID 24336012), n
o dia 3 de outubro de 2023, a vítima Caio de Oliveira Favacho desembarcava de um transporte coletivo na Av. Senador Lemos, esquina com a Travessa Djalma Dutra, quando percebeu que estava sendo seguido por um indivíduo. Mesmo assim, continuou a caminhar normalmente.

Ao se aproximar de um conjunto de vilas, o denunciado José Patrick Pereira Maia, portando uma arma branca do tipo faca, anunciou o assalto. Sob grave ameaça, subtraiu o celular da vítima, um Samsung Galaxy J1 preto.

Após a consumação do crime, Caio alertou os populares que estavam no local sobre o roubo. Estes rapidamente identificaram o suspeito, começaram a gritar e indicaram a direção para onde ele fugia. O denunciado tentou escapar.

Imediatamente, a vítima acionou uma viatura da Polícia Militar (VTR 0131) que passava pela região. Os policiais militares Luan Vitor Queiroz Rosário, Bruno Augusto de Oliveira Aragão e Marcos Iury Duarte Lopes iniciaram diligências para localizar o suspeito, com a vítima acompanhando-os.

Ao entrarem na Rua Curuçá, no bairro do Telégrafo, os policiais avistaram o acusado. Durante a abordagem, José Patrick foi revistado e, em sua posse, encontraram uma faca com cabo de madeira e o celular roubado, conforme registrado no Auto de Apreensão (fl. 9 do ID 102139124).

O acusado foi conduzido à Seccional Urbana da Sacramenta, onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis e a vítima teve seus pertences devolvidos. No interrogatório, o denunciado permaneceu em silêncio.

Entendendo ter restado comprovada a materialidade, bem como a presença de indícios suficientes de autoria, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante pela prática do crime previsto no
Art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal
.

Em ID 24336013, recebida a denúncia em 22/11/2023;

Em ID 24336043, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 05/11/2024;

Em
sentença
, ID 24336049, a Magistrada julgou procedente a pretensão punitiva Estatal para condenar o ora apelante como incursos nas sanções do art.

157, §2º, VII, do Código Penal Brasileiro.

Em razões recursais
(ID 24336065), a defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas,

invocando o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pleiteou a absolvição com base no artigo 386, inciso V, do CPP. Por fim, requereu o redimensionamento da pena aplicada.

Em sede de contrarrazões

(ID 24336067),
o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
im
provimento
do recurso de apelação interposto
, mantendo-se, por conseguinte, a decisão apelada em todos os seus termos.

Nesta instância superior
(ID 24730148), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se pronunciou
pelo
conhecimento e improvimento do recurso de apelação
.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

Feito a ser pautado em plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado, de recurso de Apelação Penal, interposto pela Defensoria Pública, em favor de
JOSÉ PATRICK PEREIRA MAIA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Belém, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, incisos VII, do Código Penal Brasileiro.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS –

A defesa requereu a absolvição do acusado por insuficiência probatória, sustentando que a peça acusatória do Ministério Público se fundamenta unicamente nos depoimentos dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante, os quais, entretanto, não presenciaram José Patrick no exato momento da subtração dos bens.

Quanto à alegação de insuficiência de provas, não assiste razão à defesa. O conjunto de elementos constantes nos autos demonstra de forma segura a materialidade e a autoria do delito, sendo apto a embasar a condenação imposta na sentença.

A materialidade está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência do delito de roubo majorado, especialmente pelo
Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 24335996), bem como pelas provas documentais.

No que pertine à autoria do delito, a vítima
Caio de Oliveira Favacho
, embora não tenha sido ouvida em juízo, prestou depoimento na fase policial (ID 24335995 – pág. 13), ocasião em que relatou que foi abordada por um indivíduo armado com uma faca logo após desembarcar de um transporte coletivo, sendo subtraído seu telefone celular. A vítima informou, ainda que, após gritar por socorro, o agressor fugiu, e ela conseguiu acionar uma viatura policial que transitava nas proximidades, repassando aos agentes as características físicas do autor e o trajeto feito por ele. Pouco tempo depois, o suspeito foi localizado com o aparelho celular e a arma branca utilizada.

Esse relato encontra firme respaldo nos depoimentos dos policiais militares que participaram da ocorrência e foram ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório. O policial
Luan Vítor Queiroz do Rosário
(ID 24336040) afirmou que ao passarem de viatura pelo local, foram abordados pela vítima, que lhes contou sobre o ocorrido e descreveu as vestimentas do suposto acusado. Ao virar na rua Curuçá, os policiais avistaram um indivíduo com as características indicadas. Embora não tenha certeza se a vítima os acompanhou na viatura, lembrou que conseguiu capturar o acusado e apresentá-lo à vítima. Afirmou com convicção que a vítima reconheceu o acusado. Durante a abordagem, foram encontrados com o suspeito um celular e uma faca, esta última presa à sua cintura. A testemunha também declarou que a vítima reconheceu o acusado tanto no momento da ação quanto na delegacia. Esclareceu que a vítima não detalhou como ocorreu a abordagem, devido ao nervosismo, limitando-se a informar a descrição das roupas do suspeito. Por fim, afirmou que o acusado estava nas proximidades do local onde ocorreu o roubo.

De forma convergente,
o policial Marcos Iuri Duarte Lopes
(ID 24336040) relatou que foram informados por um cidadão (vítima) sobre a ocorrência de um assalto. Relatou que receberam informações sobre a área para onde o suspeito teria se dirigido e, ao retornarem com a viatura, realizaram uma patrulha tática, observando as calçadas e as pessoas que passavam pela rua. Durante esse patrulhamento, avistaram uma pessoa com as características indicadas, realizaram a abordagem e conseguiram êxito na recuperação dos bens materiais da vítima. Informou não recordar quais características específicas do acusado foram apontadas, tampouco qual bem foi subtraído, embora acredite que tenha sido um celular. Disse que, com o acusado foram encontrados um celular e uma arma branca, uma faca. Esclareceu que a vítima reconheceu o acusado, mas não se recorda do local onde o reconhecimento foi feito. Contudo, lembra que a vítima reconheceu o celular. Além disso, informou que, ao entrar em contato com a viatura, a vítima forneceu as características do suspeito e, dentro da viatura, relatou a dinâmica dos fatos, mencionando que foi ameaçada com uma arma branca e teve seu celular subtraído.

O policial
Bruno Augusto de Oliveira Aragão
(ID 24336042) também prestou depoimento no mesmo sentido, afirmando que a guarnição estava patrulhando a área quando foi acionada pela vítima, que informou ter sido assaltada. A vítima indicou o local para onde o acusado havia se deslocado, bem como suas características físicas. Durante as diligências, o acusado foi localizado nas proximidades do local onde estava a vítima. Com ele foram encontrados um celular e uma faca. O policial relatou que o ofendido reconheceu o acusado como o indivíduo que o havia assaltado, realizando o reconhecimento tanto na rua quanto na delegacia. Além disso, a vítima também reconheceu o celular como sendo seu. Por fim, informou que a vítima relatou que estava em uma parada de ônibus quando foi abordada pelo acusado, que em posse de uma faca, exigiu que entregasse seus pertences.

Por outro lado, não foi ouvido o acusado perante o juízo, uma vez que foi decretada a sua revelia.

Ainda que a vítima não tenha sido ouvida em juízo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que seu depoimento prestado na fase policial pode ser valorado pelo julgador, desde que corroborado por outras provas colhidas sob contraditório, como ocorre no caso:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS INFORMATIVOS CORROBORADOS PELAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I -
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal
. II - In casu, consoante se depreende do v. acórdão recorrido, a condenação do agravante pelo delito de ameaça não foi fundamentada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, pois toda a dinâmica delitiva foi devidamente confirmada em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, pela prova oral produzida a partir do depoimento da vítima e de seu filho, provas que, juntamente os elementos colhidos na fase inquisitorial, respaldaram a prolação de um decreto condenatório. Dessa forma, o acórdão reprochado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação. III - Ademais, ressalto, por oportuno, que a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que, nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.Agravo regimental desprovido.(STJ - AgRg no AREsp: 2034462 SP 2021/0398205-9, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 07/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2023)” (Grifei).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA PRESTADO NO INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADO POR ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AMPLO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I -
No presente caso, o depoimento da vítima prestado na fase inquisitiva foi corroborado por outros elementos colhidos na fase do contraditório judicial, como pelos depoimentos prestados em juízo pelo irmão da vítima e pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, os quais, embora não tenham presenciado e nem ouvido as ameaças proferidas pelo agravante, narraram os fatos da mesma forma apresentada pela vítima no inquérito policial, reforçando suas declarações
. II - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. III - A análise do pleito absolutório por insuficiência probatória demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus. Precedentes. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 385358 SC 2017/0006469-9, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/10/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2017)” (Grifei)

Por oportuno, ressalto que o depoimento prestado por agentes policiais tem fé pública e reveste-se de validade, devendo ser considerado como válido, pois não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados por tais agentes públicos, sendo cediço que tal meio de prova goza da mais elevada credibilidade quando coeso e harmônico, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA INCOMPATÍVEL COM O CONSUMO PESSOAL. DEPOIMENTO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEA QUANDO EM HARMONIA COM OUTROS ELEMENTOS COLHIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. As instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam de forma fundamentada que estavam presentes elementos de prova suficientes para a condenação, em especial a apreensão de quantidade de droga incompatível com o consumo individual. Desse modo, inviável, em sede de habeas corpus, afastar a ocorrência de tráfico de drogas nas modalidades trazer consigo e ter em depósito. 2. Com efeito, o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição ou desclassificação da conduta do paciente em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3.
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo que pode corroborar na prolação de édito condenatório, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 850502 PE 2023/0310887-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2023)” (Grifei).

No caso em análise, os depoimentos judiciais dos três policiais que atenderam a ocorrência apresentam elevada coerência interna, confirmando não apenas a pronta atuação da vítima ao acionar a polícia, mas também a identificação do acusado com base em sua descrição, a apreensão imediata do bem subtraído e a realização do reconhecimento ainda no local dos fatos e posteriormente na delegacia.

O relato da defesa, por outro lado, mostra-se isolado e desprovido de força persuasiva, não sendo suficiente para gerar dúvida razoável quanto à autoria. Diante disso, não se vislumbra qualquer vício capaz de comprometer a higidez do conjunto probatório.

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Diante de todos esses apontamentos, não pairam dúvidas acerca da materialidade e autoria do crime, inexistindo quaisquer excludentes de ilicitude ou culpabilidade aptas a serem alegadas em favor do réu, de forma que não há como aplicar o princípio do
in dubio pro reo,
devendo ser mantido o decreto condenatório.

DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA -

A defesa pleiteou o afastamento da majorante prevista no art. 157, §2º, VII, do Código Penal, sob o argumento de que não restou comprovado que a arma branca foi efetivamente utilizada para intimidar a vítima no momento do roubo.

O pedido, contudo, não merece acolhimento.

Consta dos autos que a vítima relatou à polícia ter sido abordada por um indivíduo portando uma faca, com a qual foi ameaçada, motivo pelo qual entregou seu aparelho celular. Tal narrativa foi confirmada, em juízo, pelos três policiais militares responsáveis pelo atendimento da ocorrência, os quais relataram que a vítima mencionou o uso da arma branca, descreveu o autor e indicou a direção por ele tomada após o fato.

Na sequência, o acusado foi localizado nas proximidades, portando um celular e uma faca presa à cintura. A vítima o reconheceu tanto no local da abordagem quanto, posteriormente, na delegacia, assim como reconheceu o aparelho subtraído. Os depoimentos colhidos em juízo são harmônicos entre si e não foram infirmados por nenhuma outra prova.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o emprego de arma branca no roubo configura a causa de aumento prevista no §2º, VII, do art. 157 do Código Penal, ainda que a arma não tenha sido apreendida ou periciada, desde que a ameaça seja demonstrada por outros meios de prova. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBOS MAJORADOS CONSUMADO E NA FORMA TENTADA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR O DECISÓRIO IMPUGNADO. TESE DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ACUSADO PARA CONSTITUIR NOVO ADVOGADO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. DESNECESSÁRIA A APREENSÃO E PERÍCIA DA FACA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços da agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. A tese de nulidade do processo por ausência de intimação do acusado para constituir novo advogado, ante a inércia da Defensoria Pública em apresentar recurso do acórdão que julgou a apelação não foi debatida no acórdão atacado, impossibilitando a análise da matéria, razão pela qual este Tribunal Superior encontra-se, destarte, impedido de pronunciar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância.
3. A Corte de origem reconheceu a incidência da majorante do emprego de arma branca, em razão da prova oral colhida nos autos apta a afastar, destarte, a necessidade de apreensão e perícia da faca, o que está de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior.
4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 825311 DF 2023/0172989-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 18/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2023) (GRIFEI).

No presente caso, não há como acolher o pedido de afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, VII, do CP. No caso em exame, há prova testemunhal firme acerca do uso da arma branca na prática do crime, corroborada pelo termo de exibição e apreensão constante no ID 24335996, que confirma a apreensão da faca utilizada na ação delituosa.

Diante da robusta prova de que a faca foi empregada para intimidar a vítima e viabilizar a subtração do bem, impõe-se a manutenção da agravante referente ao emprego de arma branca.

DA APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL –

O pedido de fixação da pena-base no mínimo legal encontra-se prejudicado, uma vez que o próprio Juízo sentenciante já reconheceu a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado e fixou a reprimenda no patamar mínimo legal.

“... Analisando as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do CPB
, observo que a ré agiu com
culpabilidade
normal à espécie, nada tendo a se valorar; o acusado não apresenta registro de processos que possam ser valorados como maus
antecedentes
; nenhum elemento foi coletado acerca de sua
conduta social
e
personalidade
, nada tendo a se valorar; o
motivo
do delito é identificável pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; as
circunstâncias
do crime são favoráveis ao réu; as
consequências
são normais à espécie delitiva; a(s)
vítima(s)
, em nenhum momento, contribuiu(ram) à prática do crime.

Diante das circunstâncias apresentadas,
fixo a pena-base em 04 anos de

reclusão e 10 dias-multa
, à razão de 1/3 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato
...”

Dessa forma, inexistindo acréscimo indevido na primeira fase da dosimetria, não há reparo a ser feito nesse ponto.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DO REGIME INICIAL
-

Nos termos do artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos exige, cumulativamente: (i) aplicação de pena não superior a quatro anos e ausência de violência ou grave ameaça; (ii) inexistência de reincidência em crime doloso; e (iii) circunstâncias judiciais favoráveis.

No caso, a pena foi fixada em cinco anos de reclusão e o crime foi praticado com grave ameaça à pessoa, o que inviabiliza a substituição pleiteada.

Pelos mesmos fundamentos, não há como fixar o regime inicial aberto, uma vez que, conforme o artigo 33, §2º, "b", do Código Penal, para penas superiores a quatro e não superiores a oito anos, deve ser estabelecido, como regra, o regime semiaberto, salvo circunstâncias judiciais excepcionalmente favoráveis, o que não se verifica nos autos.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar-lhe provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 11 de agosto de 2025.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/08/2025